Tribunal: STJ
Processo: 0123877-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 995011 - MG (2025/0123877-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WALMIR SIDNEY DE PAIVA
ADVOGADO
: WALMIR SIDNEY DE PAIVA - MG145808
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bb3aace1-6b6e-4ce9-a5cb-3e68026989f7

HABEAS CORPUS No 995011 - MG (2025/0123877-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: WALMIR SIDNEY DE PAIVA
ADVOGADO
: WALMIR SIDNEY DE PAIVA - MG145808
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de REINALDO
habeas corpus
BARBOSA DE OLIVEIRA – segregado cautelarmente em razão da suposta prática
dos crimes de roubo majorado e associação criminosa –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (
n.
Habeas Corpus
1.0000.25.078427-9/000).
Busca a impetração a revogação da prisão preventiva do paciente, pela
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção
da constrição cautelar e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão provisória
por medidas cautelares alternativas.
Liminar indeferida às fls. 116/118.
Informações prestadas às fls. 125/141 e 145/163.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do habeas
(fls. 167/173).
corpus
Documento eletrônico VDA47458491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: d926a583-191f-4b89-aef8-d9fad1465247

É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante
(HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
ilegalidade
).
17/12/2024
Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de
origem apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito – que teria
sido cometido mediante concurso de agentes, com emprego de simulacros de armas
de fogo, mediante violência e grave ameaça, e a envolver subtração de grande quantia
do estabelecimento vítima –, e no risco de reiteração delitiva – já que o paciente é
reincidente –, ao asseverar que (fls. 109/110):
[...] Assim, da detida análise dos autos (doc. 79), observo que a ação delitiva
foi grave, posto que o paciente teria, em tese, atuando em concurso de pessoas,
subtraído mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo a
quantia total de R$ 30.989,00 (trinta mil novecentos e oitenta e nove reais). Ainda,
teria sido responsável por receber e guardar o produto do crime. Os indícios
apontam que os indivíduos teriam sido coordenados pelo investigado Allyson, de
forma que a conduta delituosa premeditada do paciente revelaria sua associação
para o fim específico de cometer o crime. Segundo consta nos autos, o paciente é
reincidente, estando atualmente em cumprimento de pena pelo crime do artigo 339
do Código Penal (doc. 83). Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta
e a maior periculosidade do agente.
[...]
Observa-se, assim,
a fundamentação adotada pelo Tribunal
se
que
a quo
encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
(AgRg no RHC n.
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
20/4/2023
Com similar conclusão: AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e AgRg no RHC n. 195.967/RJ, Ministro
26/6/2024
Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe
.
29/5/2024
Documento eletrônico VDA47458491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: d926a583-191f-4b89-aef8-d9fad1465247

Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
(AgRg
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ e
).
24/5/2022
Não se olvida, ainda, que, demonstrado o
da paciente,
periculum libertatis
não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Registra-se, por fim, que a prisão preventiva é compatível com a presunção
de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está
fundamentada em elementos concretos que indicam o "fumus comissi delicti" e o
(HC n. 820.718/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
"periculum libertatis"
de
).
23/12/2024
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47458491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: d926a583-191f-4b89-aef8-d9fad1465247

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 995.011 / MG
Número Registro: 2025/0123877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084777820258130525 100002507842790000 50040660420258130525 84777820258130525
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALMIR SIDNEY DE PAIVA
ADVOGADO
: WALMIR SIDNEY DE PAIVA - MG145808
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48335773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 2a409dc7-abac-4286-a999-8f97c26442ba

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 2a409dc7-abac-4286-a999-8f97c26442ba